Tribunal: TJMT
Processo: 0000745-58.2019.8.11.0025
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000745-58.2019.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSIANE LIMA DOS SANTOS - CPF: 349.563.538-63 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE - CPF: 241.943.442-00 (VÍTIMA), GEREMIAS GOMES DE SOUZA - CPF: 487.999.391-34 (ASSISTENTE), CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 532.530.352-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) IRRESIGNAÇÃO.

DESPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUE AMPARAM, EM TESE, A ACUSAÇÃO, VIABILIZANDO A COMPETÊNCIA DOS JURADOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o pedido da defesa, para despronunciar, uma vez que há indícios suficientes de autoria para subsidiar a decisão de pronúncia e, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar que, mesmo que houvesse dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Josiane Lima dos Santos
contra sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT. No caso, a ré foi pronunciada pela prática, em tese, de homicídio (art. 121,
caput
do Código Penal) para julgamento pelo tribunal do júri (ID 248547717).

Irresignado, o recorrente interpôs o recurso
stricto sensu
. Desta feita, em síntese, pleiteou: absolvição sumária, fundamentando-se na presença de excludente de ilicitude – legítima defesa (ID 248547728).

Após a intimação, aportaram aos autos as contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso e se conhecido, que seja desprovido. (ID 248547731).

Ato contínuo, em fase de retratação, o juízo manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 248547733)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pela rejeição da preliminar arguida em contrarrazões, pelo conhecimento e desprovimento do recurso da defesa (ID 257757180), sintetizando a seguinte ementa:

Síntese ministerial:
Sentença condenatória. Crime de homicídio simples.
1. Preliminar do Ministério Público:
Sustenta o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade e da proibição de decisão surpresa.
Não acolhimento.
Na espécie, a defesa debateu os fundamentos delineados da decisão de pronúncia, insurgindo contra os fatos e provas orais coligidas até este momento processual. Ou seja, não se limitou a elaborar pedido genérico. Portanto, não houve violação ao princípio da
dialeticidade
, demonstrando a existência de interesse recursal e utilidade na interposição do apelo. Do mesmo modo, não devem prosperar os argumentos baseados na proibição de decisão surpresa, também conhecida como princípio da não surpresa. Acerca da violação à proibição de decisão surpresa. Improcedência. Todas as provas dos autos eram de pleno conhecimento do Ministério Público e da Defesa, não se podendo falar em nulidade por violação ao princípio da vedação da "decisão surpresa" e ao contraditório.
Mérito. Recurso defensivo:
Requer a absolvição sumária, sob a alegação de legítima defesa. Improcedência. Excludente não caracterizada. Não restou demonstrado que a recorrente tenha agido para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, utilizando-se moderadamente dos meios necessários.
O parecer é pela rejeição da preliminar arguida em contrarrazões, com o consequente conhecimento do recurso. No mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do cabimento do recurso em sentido estrito.

Extrai-se do inciso IV do artigo 581 do Código de Processo Penal que será cabível recurso em sentido estrito quando
pronunciado o réu, porquanto, admissível o presente recurso, motivo pelo qual passo ao exame das razões recursais.

DA PRELIMINAR MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Preambularmente, a análise acerca da preliminar suscitada pelo i. Promotor de Justiça, a qual pugna pelo não conhecimento do recurso defensivo, por ausência de enfrentamento da sentença, porquanto sustenta que as razões recursais não apontam os motivos de seu descontentamento, infringindo, desse modo, o princípio basilar da dialeticidade. Sem razão, contudo.

Embora a defesa não tenha apresentado grande ineditismo nas razões recursais, em observância ao duplo Grau de Jurisdição, o qual garante a possibilidade de revisão de qualquer decisão proferida que não esteja de acordo com o desejado por qualquer das partes, entendo que a decisão de pronúncia deve ser reanalisada.

Assim,
rejeito a preliminar ventilada
.

VOTO – MÉRITO

Transcrevo a decisão de pronúncia: (ID 257757180)

“
1
. DA MATERIALIDADE DO DELITO

A
materialidade
do delito emerge auto do Boletim de Ocorrência, Auto Exame de Corpo de Delito, Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico, Laudo Pericial, Termos de Depoimentos, Declarações e Interrogatório.

2
. DOS INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE AUTORIA

Estou convencido quanto à existência de
indícios suficientes de autoria
a permitir o prosseguimento da acusação perante o Tribunal do Júri, afinal a acusada
CONFESSOU
o crime.

Rememorou que ela e a vítima brigavam muito por conta de droga, cuja vítima sempre lhe proferia ameaças e ele andava com uma faca na cintura, afirmando que na data dos fatos a vítima tentou furá-la, ocasião em que desferiu pauladas na cabeça dela, culminando na queda dele no rio, vindo a fugir por medo, também não procurando ajuda, dizendo que se entregou depois por ter se arrependido.

Disse ainda que passava pela ponte para ir a uma boca de fumo, ressaltando que na época dos fatos era usuária de pedra, acrescentando que a vítima sabia de sua passagem no local e a esperava, destacando que havia discutido com a vítima pouco antes, isso porque ele lhe teria tomado sua droga, ocasião em que ele lhe teria dito que bateu na cara e bateria de novo.

Por fim, ressaltou que a vítima dizia que iria matá-la, já tendo apanhado dele em diversas ocasiões.

Na Delegacia a acusada relatou:

“
QUE morava em Castanheira-MT, mas sempre ia passear na cidade de Juína-MT; QUE às vezes quando ia para Juína ficava na casa de Antônio Henrique; QUE há alguns meses atrás a declarante foi para Juína, mas não ficou na casa de Antônio Henrique;
QUE numa noite se encontraram numa lanchonete na praça da Vila Operária
; QUE Antônio Henrique era usuário de droga; QUE na lanchonete, Antônio Henrique pegou um taco de sinuca e colocou no peito da filha da declarante e empurrava o taco, machucando a criança; QUE a criança estava no colo da interroganda; QUE Antônio Henrique usava droga todos os dias, mas ele raramente consumia bebida alcoólica; QUE não sabe dizer se Antônio Henrique naquela noite consumiu bebida alcoólica; QUE a filha da declarante tinha na época dos fatos aproximadamente 02 (dois) anos de idade;
QUE quando a interroganda interferiu na agressão de Antônio Henrique contra a criança, ele deu um tapa no rosto da declarante
;
QUE depois disso a interroganda e Antônio Henrique chegaram a ser falar, mas ambos tinham medo um do outro
;
QUE ENTÃO ANTÔNIO HENRIQUE COMEÇOU SEGUIR A DECLARANTE; QUE DIAS DEPOIS A DECLARANTE ESTAVA INDO PARA A CASA DE UMA AMIGA NO MÓDULO 04, QUANDO NA PONTE DA VILA OPERÁRIA FOI SURPREENDIDA POR ANTÔNIO HENRIQUE
; QUE
Antônio Henrique deu uma facada com intenção de pegar no peito da interroganda, porém ao se defender, acertou no braço esquerdo
;
QUE Antônio Henrique deu uma segunda facada na interroganda acertando sua barriga do lado direito
; QUE nesse momento a interroganda
procurou algo para se defender e não sabe ao certo o que encontrou, mas era um pedaço de ferro ou madeira; QUE a interroganda então deu uma pancada na cabeça de Antônio Henrique, como a ponte é estreita e não tem nada nas laterais, Antônio Henrique caiu no rio com a pancada e a interroganda correu
; QUE perguntada para onde foi, respondeu que foi para a casa de sua amiga Cleide no módulo 04;
QUE lá ajudaram a interroganda, amarrando um pano no braço e na barriga e a interroganda passou a noite lá
; QUE no outro dia a interroganda voltou para Castanheira de táxi;
QUE a interroganda não foi atendida em nenhum hospital ou UPA; QUE quando voltou para Castanheira a interroganda se cuidou sozinha e a família dela não tinha conhecimento dos acontecimentos
; QUE a
interroganda não queria matar ele, somente o agrediu para se defender e acredita que se não tivesse se defendido, Antônio Henrique a teria matado
; QUE a interroganda se arrepende muito de ter feito isso e se pudesse fazer diferente, o faria; QUE a interroganda não sabe o que aconteceu com Antônio Henrique, pois depois que caiu no rio ela não viu mais ele; QUE a interroganda não sabe se tem processo sobre isso, nem como e quando o corpo dele foi encontrado, nem sequer se teve velório; QUE a interroganda resolveu se entregar a pedido de seu pai e por Isso, por vontade própria ligou para a Policia Militar e informou onde estava e o que tinha feito”.

Em juízo a testemunha
KARINE DE OLIVEIRA DA SILVA
relatou, em suma, que soube por boatos que Josiane ceifou a vida da vítima,
não tendo visto qualquer lesão/corte no braço da acusada
, mas rememorou que Josiane e a vítima frequentemente brigavam/discutiam, já tendo presenciado brigas, bem como Josiane comentou que ele havia desferido tapas no seu rosto.

Ressaltou que sua casa na época dos fatos era cheia de usuário de drogas, bem como era usuária de drogas e na maioria das vezes não estava em casa, afirmando novamente não ter visto Josiane com lesão.

Na Delegacia Karine relatou:

“QUE diz ser amiga de Josiane Lima dos Santos; Que por um por um período aproximado de um ano (provavelmente no ano de 2015), diz ter residido em uma mesma casa com Josiane; Que esclarece não ter residido com Josiane Lima dos Santos no início do ano de 2017;
Que não se recorda de nenhum corte nem no braço esquerdo nem ao lado direito da barriga de Josiane em nenhuma ocasião
, com isso jamais ajudou a cuidar de qualquer lesão nela; Que não sabe o motivo que levou Josiane a citar o nome da declarante ou o nome de Cleide Aparecida de Oliveira (mãe da declarante), como se tivessem cuidado do ferimento de Josiane Lima dos Santos”.

Continuando, a testemunha
CLEIDE
disse em Juízo, em suma, o que sabe veio de boatos, rememorando que já “
puxou cadeia
” com a acusada e na época a ouvia conversando com outras mulheres dizendo que não tinha sido ela que teria matado a vítima, dizendo que iria “
puxar
” uma cadeia que não era dela.

Soube através da genitora da acusada, Sra. Solange, que ela chegou machucada, mas não queria contar como se machucou, dizendo que a casa mencionada em seu depoimento era a mesma casa de Karine, Bruno e onde a acusada frequentava.

Disse que Antônio e Josiane faziam o “
corre
” juntos e tem conhecimento de que eles discutiam ("bate boca") por conta do “corre”, ressaltando que “
Toinzinho
” costumava brigar com muita gente.

Outrossim, o depoimento extrajudicial da depoente destoa em partes. Confira-se:

“QUE no período que a pessoa de Antônio Henrique (vulgo Toinho), desapareceu (no mês de janeiro de 2017), esclarece que a pessoa de Josiane Lima dos Santos (neguinha), não residia na casa da declarante, inclusive Josiane não residiu na casa da declarante em nenhuma ocasião; Que Josiane é amiga de Karine Oliveira da Silva (filha da declarante); Que se houve qualquer situação onde Josiane tenha sido ajudada ou residiu por um tempo, seria na casa de Karine (provavelmente no Bairro São José Operário, nesta cidade); Que a declarante não visualizou Josiane Lima dos Santos lesionada nem no braço nem na barriga em nenhuma ocasião no mês de Janeiro de 2017; Que entre os meses de Janeiro e Fevereiro de 2017, diz ter permanecido em Vilhena-RO por um período de 28 dias, sendo que retornou a Juína-MT, dez dias após o corpo de Antônio Henrique (vulgo Toinho) ter sido localizado (provavelmente retornou dia 10/02/2017”.

De mais a mais, em juízo a testemunha GEREMIAS GOMES DE ROUSA relatou, em suma, que seu sobrinho avistou um corpo boiando, o qual lhe chamou e acionaram a Polícia.

Na delegacia a testemunha relatou:

“
QUE em horário aproximado das 16 horas de ontem, 30/01 /201 7, enquanto se encontrava na casa de seu irmão Isaias Gomes de Souza (proximo a casa do declarante), diz ter sido chamado por seus sobrinhos (um de sete e outro de treze anos), informando que nas proximidades dos fundos da casa, havia um bicho morto em um córrego que desagua no rio Perdido, preso aos cipós de árvores; Que imediatamente se deslocou até o local, momento que percebeu que na verdade havia um corpo humano boiando; Que imediatamente em seguida ligou para a polícia militar, relatando os fatos; Que após os policiais chegarem e constatarem que se tratava de um corpo, eles acionaram a Policia Civil e a Politec; Que diz não saber de que pessoa se trata o corpo localizado, porém aparentava ser de um homem de pele morena clara; Que até o momento não tomou conhecimento da identidade do corpo”.

O informante JOÃO HENRIQUE BEZERRA relatou, em suma, que soube que “
Aninha
” havia ceifado a vida do seu irmão, bem como mencionou que a acusada havia discutido com sua genitora dias antes dos fatos, bem como que seu irmão era uma pessoa pacífica e muito simples, e que por diversas vezes levou comida para Josiane, esta que era usuária de drogas.

Disse ainda que a vítima era aposentado e no dia dos fatos havia recebido seu benefício, cujo dinheiro desapareceu.

Na Delegacia o informante relatou:

“QUE diz ser irmão de Antônio Henrique, desaparecido desde o dia 26/01/2017. Que seu irmão Antônio Henrique saiu de casa no período noturno, e não retornou para casa desde então; Que no dia 26/01/2017, seu irmão Antônio havia recebido salário referente a aposentadoria dele (aposentado por possuir Hanseniase); Que diz ter ouvido falar que na madrugada entre o dia 26/01 e 27/01/2017, Antônio Henrique teria sido visto ingerindo bebidas alcoólicas em um bar no Bairro São José Operário; Que após ter se passado três dias do desaparecimento, diz ter confeccionado um boletim de ocorrência comunicando o desaparecimento; (BOPJC 2017.33391, confeccionado dia 29/01/2017); Que no dia 30/01/2017, diz ter tomado conhecimento de um corpo localizado no Bairro São José Operário, no rio Perdido, e se deslocou até o local; Que diz ter visto o corpo, porém não reconheceu como sendo o corpo de Antônio Henrique, pois o corpo estava muito inchado, em estado de putrefação; Que inclusive diz ter ajudado a conduzir o corpo até o veículo da perícia; Que diz ter ouvido várias "conversas" a respeito do paradeiro de seu irmão Antônio, entre elas que uma pessoa conhecida como "neguinha" ou "Ana" (ou seja, Josiane Lima dos Santos), teria assassinado seu irmão Antônio Henrique na ponte do Rio Perdido, entre o Bairro Módulo 04, com sentido a serraria Verdan; Que em certa data, diz ter se encontrado com Josiane e a questionado a respeito do boato, momento que Josiane disse que não havia feito nada contra Antônio pois ele era muito "bonzinho" para ela; Que tem conhecimento que Josiane Lima dos Santos é usuária de droga e é uma pessoa muito perigosa; Que meses antes do desaparecimento de seu irmão Antônio, diz que Josiane, na posse de uma faca tipo peixeira) foi até a casa da mãe do declarante para fazer uso de drogas, tendo até mesmo ameaçado discutido com sua mãe; Que a partir daquela data sua família passou a ter medo de Josiane Lima; Que tinha conhecimento que Josiane fazia uso de drogas juntamente com seu irmão Antônio (este também era usuário de drogas); Que apenas nesta data (07/07/2017), tomou conhecimento que Josiane havia confessado o assassinato de seu irmão Antônio Henrique; Que diz não acreditar na versão contada por Josiane, de que Antônio Henrique tentou matar Josiane e que ela, em legitima defesa o assassinou, pois Antônio era uma pessoa pacata e não procurava encrenca com nenhuma pessoa; Que acredita que Josiane tenha na verdade assassinado seu irmão Antônio Henrique, pois além do comportamento pacato dele, seu irmão teria saído de casa com o dinheiro do salário dele, então certamente ele deva ter sido assassinado para ser roubado; Que diz ter ouvido falar em meio aos boatos após o sumiço de Antônio Henrique, que uma pessoa de prenome "Polaquinho" (também usuário de drogas) teria ajudado Josiane assassinar seu irmão Antônio Henrique; Que no dia 31/01/2017, diz que a pessoa um colega de Antônio Henrique localizou nas proximidades da ponte do Rio Perdido (local acima descrito) um colchão que pertencia a seu irmão (o que indica que os supostos assassinos teriam usado o colchão de Antônio Henrique para alguma ação criminosa contra ele); Que a mãe do declarante sabe mais detalhe sobre a devolução de referido colchão e certamente sabe o nome da pessoa que entregou o objeto”.

Assim, considerando esse cenário entendo que o processo deve ser decidido pelo Tribunal do Júri, local adequado para o debate.

3.
DISPOSITIVO DA PRONÚNCIA

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP,
PRONUNCIO
a acusada
JOSIANE LIMA DOS SANTOS,
qualificada nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/1990 para que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, oportunidade em que
JULGO

ADMISSÍVEL
o prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta ação penal.

É cediço que a sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória mista não-terminativa, tendo em vista que encerra uma fase sem pôr fim ao processo, bem como não decide o
meritum causae
, tratando-se, assim, de mero juízo de admissibilidade da acusação.

Do mesmo modo, é também sabido que para a decisão de pronúncia exige-se apenas a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, não havendo que se falar em prova inequívoca nesta fase processual. Isto ocorre porque, na pronúncia, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de transgressão ao princípio do Juiz Natural, tendo em vista que tal análise seria uma invasão da competência do Tribunal do Júri, elencado na. Carta Magna como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Neste sentido, lembremo-nos do ensinamento de Eugenio Pacelli a respeito da decisão de pronúncia:

“...Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17a Edição, Editora Atlas, p. 732)

Em mesmo sentido, ensina o professor
Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Ressalta-se, portanto, que a decisão de pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade feito pelo Juízo de piso, que analisa as circunstâncias do crime doloso contra a vida praticado com o fito de verificar os indícios de autoria e materialidade e, convencendo-se, garantir o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos referidos crimes.

No presente caso, as provas colhidas até aqui, comprovam a materialidade do fato (crime), através do laudo pericial e depoimentos colhidos, e trazem indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado no crime imputado na denúncia, seja pela confissão do pronunciado, tanto à autoridade policial, quanto em juízo, seja pelo testemunho das testemunhas e informantes, devendo ser analisado pelo Conselho de Sentença (Tribunal do Júri).

O art. 397 do Código de Processo Penal autoriza a
absolvição sumária
do réu, quando as provas apresentarem manifesta existência de causa excludente de ilicitude ou as demais situações previstas no referido artigo. Não estando patente, nesse caso, a configuração de hipótese de
absolvição sumária,
de despronúncia ou de desclassificação, caberá ao
Tribunal do Júri
a análise do caso concreto.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FASE DE PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXCLUDENTES NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO. DESCABIMENTO. INVERSÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Segundo entendimento perfilhado por esta Corte Uniformizadora, em processos submetidos à primeira fase (judicium accusationis) do escalonado rito do Júri, somente se afigura possível a excepcional hipótese de absolvição sumária do increpado, nos contornos do art. 415, IV, do CPP, quando o manancial fático-probatório coligido aos autos possibilitar ao julgador, de plano e indene de dúvidas, a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença.

2. No tocante à aspiração defensiva destinada à absolvição sumária do pronunciado, fundada nas reclamadas excludentes de ilicitude da legítima defesa ou, subsidiariamente, de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, na forma do indigitado ao art. 415, IV, do CPP, dessume-se incidir o óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Na espécie, conforme sublinhado no acórdão farpeado, consta do caderno processual que, aparentemente, à época dos fatos, a vítima ponderou com o acusado para baixar os faróis; que, em voz baixa, a vítima disse: "será que é gambé?" (policial); que o veículo fez o contorno na rua, em alta velocidade freou o veículo bem próximo onde se encontrava o depoente e a vítima; que o motorista do carro saltou do veículo de arma em punho e deflagrou o primeiro tiro que atingiu o braço esquerdo do depoente de raspão; que o motorista deu um segundo tiro na vítima, no que esta caiu; que com a vítima caída o motorista deflagrou mais dois tiros neste; que, após deflagrar os 4 tiros, entrou no carro e saiu.

4. Com supedâneo no contexto epigrafado, o Tribunal local reputou não evidenciado - de forma "inconteste" - as referidas excludentes, sem subsunção ao excepcional regramento do art. 415, IV, CPP.

5. Tal delineamento recursal, não permeado por fundamentos novos, justifica - com amparo nos incidentes efeitos iterativo e reiterativo do regimental -, em juízo de sustentação, a manutenção incólume da decisão (monocrática) ora agravada.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.404.545/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)”

No mesmo diapasão, decidiu recentemente esta Egrégia Corte: (grifei)

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1008981-57.2019.8.11.0000 RECORRENTE: RAFAEL DA SILVA BARRETO RECORRIDO: MPEMT - NOVA MONTE VERDE EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO –
DECISÃO DE
PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – PRONÚNCIA MANTIDA – FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA DO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DO LIBELO ACUSATÓRIO – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Provada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria, a pronúncia deve ser mantida
. Quando presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras (motivo torpe e emprego de meio que dificultou a defesa da vítima), elas devem ser submetidas ao crivo dos Jurados, pois sua exclusão na fase de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes.

(TJ-MT - RSE: 10089815720198110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 08/10/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2019)

Deste modo, tendo em vista a inocorrência de qualquer dos requisitos autorizadores da absolvição sumária, dispostos no rol taxativo do art. 415 do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia, para que o caso seja analisado pelo Tribunal do Júri, juiz natural do delito em tela.

Embora a apelante afirme que golpeou a cabeça da vítima em resposta a uma agressão, já que Antônio Henrique teria causado ferimentos com uma faca, as evidências coletadas neste caso mostram que ela não agiu para se defender de uma agressão injusta, atual ou iminente, utilizando uma resposta proporcional aos meios necessários.

Além disso, os depoimentos prestados pelas testemunha e informante não sustentam a defesa apresentada, e a apelante fugiu do local do crime, sem buscar ajuda médica para tratar as lesões que alegou ter sofrido.

Ademais, o laudo necroscópico n. 610.2.06.2017.001923-01 indica que as lesões são típicas de uma morte violenta causada por um objeto rígido, revelando que a vítima sofreu três ferimentos, sendo que dois atingiram as áreas temporal e parietal, resultando em fraturas no crânio, enquanto o terceiro golpe atingiu a parte frontal direita da cabeça.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o pedido da defesa, para despronunciar
Josiane Lima dos Santos
, uma vez que há indícios suficientes de autoria para subsidiar a decisão de pronúncia e, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar que, mesmo que houvesse dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Ante todo o exposto,
rejeito a preliminar arguida em contrarrazões,

conheço
do recurso interposto e, no mérito,
desprovejo
. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025